Tribunal: STF
Processo: HC 71326
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO FORMULADA QUANDO JÁ
   INTEGRALMENTE CUMPRIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO
   PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DE QUALQUER OFENSA
   AO "STATUS LIBERTATIS" DO PACIENTE - PEDIDO NÃO CONHECIDO.
-
   Com o cumprimento integral da pena privativa de liberdade,
   extingue-se a punibilidade do sentenciado (LEP, art. 109),
   cessando, em conseqüência, a possibilidade de o paciente vir a
   sofrer, em razão dos mesmos fatos delituosos que motivaram a
   condenação penal, novo constrangimento em seu "status
   libertatis". Incabível, desse modo, em tal contexto, porque
   ausente qualquer possibilidade de ofensa - atual ou potencial - à
   liberdade de locomoção física, a impetração de "habeas corpus".
   Precedentes.